Tribunal: TJDFT
Processo: 0025579-53.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO NA IMPRENSA OFICIAL. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA CONDIÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que seja possível a execução, o título extrajudicial deve gozar dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.

2. Os contratos celebrados com o Poder Público devem guardar observância aos princípios que regem a Administração Pública, notadamente ao princípio da publicidade. Não por outro motivo, a Lei n. 8.666/93 determina, como condição de eficácia do instrumento, sua publicação resumida na imprensa oficial (art. 61, parágrafo único).

3. Cumpria ao exequente juntar aos autos a prova de que se verificou a condição a que estava sujeito o contrato, no caso, a publicação, consoante dispõe o artigo 798, I, c, do CPC.

4. A pretensão de execução de título extrajudicial sobre o qual pendia condição, não demonstrada a implementação desta, revela-se nula, conforme art. 803 do CPC.

5. Apelação conhecida e não provida.